Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-52.2024.8.11.0030
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-52.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDIRA CORREA DA LUZ RODRIGUES - CPF: 320.440.541-91 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000234-52.2024.8.11.0030

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta em face do banco, na qual a autora busca a substituição da Tabela Price pelo método Gauss, sob a alegação de que o contrato bancário omite informações essenciais sobre a metodologia de cálculo de juros e sistema de amortização da dívida.

2.

A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a Tabela Price é um método de amortização válido e amplamente utilizado no mercado financeiro.

II. Questão em Discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a utilização da Tabela Price no contrato em questão configura prática abusiva que justifique a sua substituição pelo método Gauss.

III. Razões de Decidir

4.

A Tabela Price é um método de amortização de dívidas que prevê o pagamento em prestações fixas, iguais e sucessivas. Esse método é amplamente utilizado no mercado financeiro, e não há qualquer irregularidade em sua utilização, desde que os juros sejam calculados de forma correta e transparente.

5.

No caso em questão, não há evidências de que a Tabela Price tenha sido utilizada de forma incorreta ou que tenha gerado algum prejuízo à parte autora, o que afasta a necessidade de sua substituição pelo método Gauss, como pleiteado.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura prática abusiva, desde que os juros sejam calculados de forma correta e transparente”.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: (N.U 1003262-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por

Jandira Correa da Luz Rodrigues.

Ação:
Revisional,

proposta por
Jandira Correa da Luz Rodrigues

desfavor de
Banco Pan S.A.

Sentença:
Julgou improcedente a ação nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária. Aplicou multa de 2% do valor da causa ao requerido pelo não comparecimento a audiência de conciliação.

Apelação (Id.
241293657
)
: Suscita necessidade de reforma de sentença porquanto alega que o contrato bancário omite informações essenciais sobre a metodologia de cálculo de juros e sistema de amortização da dívida, especialmente no que diz respeite à utilização do sistema Price e à capitalização mensal dos juros.

Argumenta que a falta de clareza contratual configura lesão aos direitos do consumidor.

Requer a substituição do método Price pelo Gauss para corrigir valores pagos a maior.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem Contrarrazões (Id.
259464150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000234-52.2024.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide advém de Contrato de Empréstimo firmado em 30/01/2023, no valor de R$ 5.954,13, para pagamento em 120 prestações no valor de R$ 117,00.

O contrato celebrado prevê a incidência de taxa de juros em 1,65% ao mês e 21,70% ao ano; com custo efetivo total ao mês de 1,72% e custo efetivo total ao ano em 23,13%.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente, destaca-se que os contratos bancários são de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, indiscutível a aplicação do CDC aos contratos bancários, é possível a revisão judicial para invalidar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, com base no art. 51, IV, do CDC.

Pois bem.

A utilização da tabela Price, por si só, não representa uma prática ilegal. Ela consiste em um método de amortização de dívida com prestações fixas, o que facilita o planejamento financeiro do consumidor. Em resumo, a tabela Price organiza o pagamento dos juros de forma distribuída nas parcelas, simplificando o cálculo e não há irregularidades nesse sistema.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. COBRANÇA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Lourislúcia Ribeiro da Silva contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Hyundai Capital Brasil S/A, na qual a autora buscava a readequação das cláusulas contratuais, alegando abusividade nas taxas de juros, cobrança de tarifas e seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da taxa de juros aplicada e da utilização da tabela Price para amortização do financiamento; (ii) apurar a validade da capitalização mensal dos juros e das tarifas contratuais cobradas; (iii) examinar a licitude da contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo permitida a revisão contratual para nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC. 4. A utilização da tabela Price como sistema de amortização é válida e não configura ilegalidade, por apenas prever prestações fixas e sucessivas, não sendo aplicável a substituição pelo método Gauss. 5. A capitalização mensal dos juros é legal para contratos celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como reconhecido na Súmula 541 do STJ. No caso, a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, evidenciando a pactuação da capitalização. 6. As tarifas de cadastro, registro do contrato e avaliação de bem são válidas, conforme o Tema 958 do STJ, desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e não sejam abusivas, o que foi constatado no contrato em análise. 7. A contratação de seguro prestamista é lícita quando pactuada de forma expressa e sem indicação de coação ou venda casada, como ocorreu no caso, sendo válida a cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tabela Price, como método de amortização de dívidas, é válida e não configura abusividade. 2. A capitalização mensal de juros é lícita em contratos bancários firmados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente. 3. A cobrança de tarifas bancárias e seguro prestamista é válida quando correspondem a serviços efetivamente prestados, pactuados de forma expressa e sem evidência de coação ou abusividade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 541, 539 e 530. STJ, REsp nº 1.255.573, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018. STF, ARE nº 970912 AgRg/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15/08/2017. TJMT, RAC nº 1005308-33.2019.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/03/2021. (N.U 1003262-12.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – REQUERIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CDC E MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDOS RECURSAIS EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXARADO EM PRIMEIRO GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.
Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa (...)” (TJMT, RAC n. 1005308-33.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.2021)

“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Limitação das taxas de juros remuneratórios. Abuso não configurado. Taxas previstas nas avenças que não ultrapassam a média das taxas praticadas pelo mercado. Súmula 530 do STJ. 3. Capitalização de juros. Súmula 539 do STJ. Previsão de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar capitalização permitida. Súmula 541 do STJ.
4. Sistema Price de Amortização. Legalidade da utilização do sistema de amortização da dívida. Abusividade não verificada.
(...)” (TJSP, RAC n. 1001279-44.2020.8.26.0344, 21ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07.04.2021) (g.n.)

No caso em questão, não há evidências de que a tabela Price tenha sido utilizada de forma incorreta ou que tenha gerado algum prejuízo à parte autora.

Assim, entende-se que deve ser mantida a sentença nesse ponto, porquanto a adoção da tabela Price como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não há que se falar em substituição pelo sistema Gauss.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025